Tribunal: TJMT
Processo: 1027771-29.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027771-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA DIAS FILHO - CPF: 800.370.702-15 (APELANTE), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), BRENDA CRISTINA SILVA E SILVA - CPF: 022.840.252-26 (APELANTE), ERJA KETLIN MELO SILVA - CPF: 022.840.172-07 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), A. E. D. S. - CPF: 107.119.441-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - VALOR PARCIALMENTE RECEBIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência são imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1027771-29.2020.8.11.0041

Apelantes:
Andreia Dias Filho, Brenda Cristina Silva e Silva, Erja Ketlin Melo Silva e A. E. D. S.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Andreia Dias Filho, Brenda Cristina Silva e Silva, Erja Ketlin Melo Silva e A. E. D. S
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.04.2020, que teria causado o óbito do marido e genitor dos autores, Sr.
Neuraci Santos e Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 à autora
Andreia Dias Filho
, esposa do
de cujus
, referente a 50% da indenização do seguro obrigatório por morte, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou as partes, na proporção de 60% para a seguradora e 40% para os autores, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00, com a suspensão da exigibilidade em face dos autores, em razão da condição de beneficiários da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 152074199): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para afastar a sucumbência recíproca, a fim de determinar que o ônus recaia sobre a seguradora na integralidade.

Defende a ausência de sucumbência da parte autora, ao argumento de que, embora a seguradora tenha feito pagamentos pela via administrativa aos demais autores (
Brenda Cristina Silva e Silva, Erja Ketlin Melo Silva
e
A. E. D. S.),
os mencionados pagamentos foram feitos em 13.07.2020 e em 28.07.2020, portanto após a distribuição da presente ação, que ocorreu em 19.06.2020.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 152074207).

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, por ausência de interesse de intervenção ministerial (Id. 157754683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Andreia Dias Filho, Brenda Cristina Silva e Silva, Erja Ketlin Melo Silva e A. E. D. S
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.04.2020, que teria causado o óbito do marido e genitor dos autores, Sr.
Neuraci Santos e Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 à autora
Andreia Dias Filho
, esposa do
de cujus
, referente a 50% da indenização do seguro obrigatório por morte, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou as partes, na proporção de 60% para a seguradora e 40% para os autores, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00, com a suspensão da exigibilidade em face dos autores, em razão da condição de beneficiários da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3º, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Na espécie, verifica-se que os documentos trazidos com a petição inicial, como o registro de atendimento do SAMU, boletim de ocorrência nº 2020.94055, laudo pericial da Politec, certidão de óbito, entre outros (Id. 152074152 e seguintes) são capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o falecimento de
Neuraci Santos e Silva
.

Ademais, o parentesco entre os autores e o Sr.
Neuraci Santos e Silva
resta comprovado pela certidão de casamento (esposa
Andreia Dias Filho
) e pelos documentos pessoais dos filhos (
Brenda Cristina Silva e Silva, Erja Ketlin Melo Silva
e
A. E. D. S.
)
(Id. 152070292 e seguintes).

A sentença reconheceu o direito dos autores ao recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório por morte.

No entanto, ao verificar que os filhos do
de cujus
(
Brenda Cristina Silva e Silva, Erja Ketlin Melo Silva
e
A. E. D. S.)
já haviam recebido a indenização da seguradora pela via administrativa, no montante de R$ 2.250,00 cada, afastou a possibilidade de pagamento com relação a eles. Dessa forma, houve a condenação da seguradora ao pagamento de indenização somente com relação à autora
Andreia Dias Filho
, esposa do
de cujus
, no valor de R$ 6.750,00, correspondente a 50% da indenização, nos moldes do art. 792 do CC c/c art. 4º da Lei nº 6.194/74.

Em razão disso, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 60% para a seguradora e 40% para os autores.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em
18.06.2020
(Id. 152070287) e os recebimentos pela via administrativa ocorreram em
28.07.2020
e
13.07.2020
(Id. 152074166, Id. 152074167 e Id. 152074169).

No ponto, relevante a lição de Cândido Rangel Dinamarco segundo a qual
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja para propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 761).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT,
não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
” (TJMT, 1005793-64.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO - PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados” (TJMT, 1004843-72.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial. Logo, tendo em vista o baixo valor da condenação, admite-se a fixação dos horários advocatícios por equidade, segundo disposição dos parágrafos 2.º e 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil” (TJMT, 1005292-81.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Assim, de fato, é caso de reforma de sentença, para reconhecer que a sucumbência deve recair na integralidade sobre a seguradora, em razão do princípio da causalidade, porquanto a seguradora deu causa ao ajuizamento da ação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença, apenas para distribuir os ônus sucumbenciais à seguradora na integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023